Tribunal: TJSP
Processo: 1503729-64.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Erick dos Santos Bueno contra sentença proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Santos, que o condenou por infração ao artigo 33, caput, da

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Erick dos Santos Bueno contra sentença proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Santos, que o condenou por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, com compensação entre as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal, mediante compensação das circunstâncias judiciais favoráveis com as desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra dos policiais militares, coerente e harmônica, corroborada pela apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, balança de precisão, rádio comunicador, caderno com anotações e dinheiro, constitui prova robusta da prática do tráfico.
4. A confissão informal do acusado aos policiais no momento da abordagem, aliada ao contexto da prisão em local sabidamente utilizado para o tráfico, reforça os indícios de autoria e materialidade.
5. A negativa do réu em juízo, sem respaldo em prova testemunhal ou documental, mostra-se isolada e inverossímil frente ao conjunto probatório.
6. Pequena contradição entre os depoimentos policiais quanto à existência de uma adega no local é irrelevante para infirmar a substância da narrativa acusatória, por tratar-se de elemento periférico.
7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em virtude da grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, em consonância com o art. 42 da Lei no 11.343/2006, cuja preponderância afasta a possibilidade de compensação com as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundada em depoimentos policiais consistentes, corroborados por provas materiais da traficância.
2. A pequena contradição em detalhes periféricos dos depoimentos não compromete a credibilidade do conjunto probatório.
3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 599.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC 831853/SP, Rel. Min. Messod Azulay, 5a Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024.